Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Cuida-se de recurso de agravo na execução penal interposto por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização para estudo externo (ID 69955369 às fls. 395/396). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 70801144). Em petição datada de ID 70836185, o Agravante requer a DESISTÊNCIA do presente recurso, tendo em vista que, em 10/12/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorizou a saída temporária do sentenciado do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico (ID 69955369 às fls. 452/454), bem como, em 15/01/2025, foi concedida autorização para trabalho externo (ID 69955369 à fl. 516). Assim, tendo em vista o pedido de desistência do recurso, em razão a perda superveniente de seu objeto, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.